Tribunal: TJDFT
Processo: 0752050-84.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Extorsão digital. Organização criminosa e lavagem de capitais. Invasão de dispositivo informático. Distinção entre concurso de agentes e societas sceleris (quadrilha). Atipicidade da lavagem como mero exaurimento. Responsabilidade dos titulares de contas bancárias. Recursos conhecidos. Preliminar rejeitada. Parcialmente providos.
I. Caso em exame.
1. Apelações Criminais interpostas pelas Defesas e pelo Ministério Público contra sentença que condenou os réus pela prática de extorsão (art. 158 do CP), organização criminosa (art. 2o da Lei 12.850/13), lavagem de dinheiro (art. 1o da Lei 9.613/98) e invasão de dispositivo informático (art. 154-A do CP). O caso envolve esquema de extorsão digital em que a vítima, após acessar grupo de conteúdo adulto, teve dados sigilosos subtraídos do sistema da Polícia Civil (PCDF) e foi coagida a realizar diversas transferências bancárias para contas de terceiros sob ameaça de exposição pública.
II. Questão em discussão.
2. Discute-se: (i) a inépcia da denúncia após a prolação de sentença; (ii) a configuração do crime de organização criminosa versus concurso de pessoas; (iii) a caracterização da lavagem de dinheiro versus mero exaurimento do crime patrimonial; (iv) a responsabilidade penal dos emprestadores de contas bancárias (coautoria ou participação de menor importância); e, (v) a possibilidade de aplicação da majorante do concurso de pessoas após absolvição pelo crime associativo.
III. Razões de decidir.
3. A superveniência de sentença penal condenatória torna preclusa a alegação de inépcia da denúncia, porque a instrução processual já permitiu o contraditório e a análise do mérito da persecução penal.
4. O crime de organização criminosa (Lei 12.850/13) exige prova de estabilidade, permanência e estrutura ordenada que transcenda o mero ajuste para crimes específicos; a ausência de demonstração de vínculo associativo prévio ou duradouro impõe a absolvição, remanescendo o concurso de pessoas.
5. Na extorsão virtual, os titulares das contas bancárias receptoras atuam em coautoria funcional, porque sua conduta é essencial para a consumação e obtenção da vantagem econômica, não se tratando de participação de menor importância.
6. O simples recebimento e repartição do produto do crime entre os agentes, sem atos subsequentes de dissimulação ou reintegração (reciclagem) dos valores à economia formal, configura mero exaurimento do delito patrimonial, sendo atípica a conduta de lavagem de dinheiro.
7. Incide a causa de aumento de pena do concurso de pessoas (art. 158, § 1o, do CP) no crime de extorsão, sem falar em bis in idem, ainda que fosse mantida a condenação por organização criminosa.
8. A invasão de dispositivo informático da Polícia Civil para obtenção de dados da vítima, utilizada para agravar a ameaça, configura o crime do art. 154-A do CP, com as causas de aumento decorrentes do acesso a conteúdo sigiloso e prejuízo econômico.
IV. Dispositivo.
9. Recursos conhecidos. Preliminar rejeitada. No mérito, recursos parcialmente providos para absolver os réus dos crimes de organização criminosa e lavagem de dinheiro, e para reconhecer a majorante do concurso de pessoas na extorsão e ajustar a fração da continuidade delitiva.
__________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 158, § 1o; CP, art. 154-A; Lei 12.850/13, art. 2o; Lei 9.613/98, art. 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.471.335/SP; STJ, AgRg no HC 679.715/MG; STJ, Súmula 659; STJ, Súmula 96.